Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA ANTERIOR. VIOLAÇÃO DA ZONA DE EXCLUSÃO POUCAS HORAS APÓS A INSTALAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIALIDADE. VEDAÇÃO À PROTEÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de paciente denunciado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. O paciente, que já se encontrava sob monitoração eletrônica, teria invadido a zona de exclusão da vítima apenas três horas após a instalação do dispositivo (tornozeleira).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos de periculosidade e risco à integridade da vítima.
3. Verificar se a aplicação do princípio da proporcionalidade autoriza a manutenção da custódia quando medidas cautelares menos gravosas (especificamente a monitoração eletrônica) revelaram-se inócuas no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão cautelar é medida legítima para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a ordem pública (art. 313, III, do CPP), especialmente quando demonstrado o total desprezo do agente pelas ordens judiciais e pelas instituições.
5. O descumprimento imediato do monitoramento eletrônico torna a prisão preventiva a única via idônea para resguardar a vida e a integridade física e psíquica da mulher em situação de vulnerabilidade.
6. Sob o prisma da proporcionalidade, a liberdade do paciente configuraria proteção insuficiente à vítima (untermassverbot), uma vez que cautelares diversas do art. 319 do CPP já foram testadas e mostraram-se flagrantemente insuficientes para conter o ímpeto do agente.
7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da segregação quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva e demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.